Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701920-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZACARIAS RAMOS CABRAL DESPACHO Preliminarmente, solicitem-se informações ao setor competente (PJe) acerca da OS 1870949, de 08.1o.2021, tendo em vista que o presente processo se encontra "duplicado". Certifique-se. Ouça-se o Ministério Público. Após, manifeste-se a parte agravada. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito